Tribunal: TJDFT
Processo: 0719587-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS. APREENSÃO DE OBJETOS PERTENCENTES À VÍTIMA EM PODER DO ACUSADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal). A defesa sustenta insuficiência probatória para a condenação, alegando contradições nos depoimentos dos policiais e a ausência de reconhecimento formal do réu conforme o art. 226 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da majorante do uso de arma branca, sob o argumento de que o objeto não foi apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente para a condenação, considerando que o reconhecimento do réu pela vítima ocorreu apenas na fase inquisitorial e se os depoimentos das testemunhas policiais sustentam a acusação; (ii) analisar a validade da majorante do uso de arma branca, diante da alegação de não apreensão do objeto utilizado no crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento do réu pela vítima, ainda que realizado apenas na fase inquisitorial, não é prova isolada, pois está corroborado por outros elementos, como os depoimentos coerentes dos policiais e a apreensão dos pertences da vítima em poder do acusado.
4. A jurisprudência dos tribunais superiores admite que a palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais cometidos sem testemunhas diretas, possui relevante valor probatório quando confirmada por outros meios de prova.
5. Os depoimentos dos policiais, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, são harmônicos e indicam a autoria do crime pelo réu, não havendo elementos que desabonem sua credibilidade.
6. A apreensão da carteira da vítima em posse do acusado reforça sua participação no crime, evidenciando o nexo entre o réu e os fatos narrados.
7. Quanto à majorante do uso de arma branca, a sua não apreensão não impede a incidência da causa de aumento, desde que haja prova testemunhal segura de sua utilização, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. De todo modo, no caso, a vítima relatou ter sido ameaçada com uma ponta de lança, e os policiais encontraram esse objeto em posse do acusado no momento da abordagem.
8. Diante do conjunto probatório harmônico e coerente, não há espaço para a aplicação do princípio in dubio pro reo, sendo inviável a absolvição do réu.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2o, incisos II e VII; Código de Processo Penal, arts. 156 e 226.

Jurisprudência relevante citada:
- STJ, HC no 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti, Sexta Turma, j. 27/10/2020.
- STJ, HC no 712.781/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti, Sexta Turma, j. 2024.
- TJDFT, Acórdão 1849601, 0719679-67.2023.8.07.0001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 18/04/2024.
- TJDFT, Acórdão 1707585, 0706238-17.2022.8.07.0013, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 25/05/2023.